Tribunal: TJDFT
Processo: 0712410-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. GOLPE DO MOTOBOY. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. VULNERABILIDADE DO PÚBLICO ALVO. IDOSOS. QUADRILHA AINDA EM INVESTIGAÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA FUNDADA EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A investigação policial aponta fortes indícios de que o paciente é integrante de quadrilha envolvida com o crime popularmente denominado “Golpe do Motoboy”, tendo como público alvo pessoas idosas, todas moradoras de Ceilândia/DF, cabendo-lhe a função de dar aparente legalidade aos recursos subtraídos.
2. Os elementos de prova já colhidos evidenciam prejuízos que ultrapassam R$ 100.000,00 (cem mil reais) apenas em relação a uma das vítimas, trabalhando ainda a PCDF para identificar outras pessoas envolvidas nos delitos, que ocuparam função na central telefônica e no grupo operacional, responsável pela coleta dos cartões e, realizavam os saques nas contas correntes das vítimas, bem como em outras transações financeiras, sendo possível constatar que as contas bancárias beneficiárias dos depósitos pertencem a pessoas de outros estados, especialmente de São Paulo, o que demonstra a capilaridade do grupo, dificultando ainda mais a investigação.
3. Não bastasse, a denúncia já ofertada pelo Parquet pontua que o paciente já tem anotação anterior pelo crime de estelionato.
4. “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). 4.1. E, sob esse aspecto, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, ressaltando a forma de articulação da quadrilha, agindo de vários locais do DF e de outras unidades da Federação para praticarem golpes nesta capital, com evidente divisão de tarefas que garantem a alta eficiência dos sucessivos golpes engendrados, voltados para obtenção de lucro fácil, tendo como alvo pessoas idosas, vítimas de alta vulnerabilidade.
5. Ainda que a defesa do paciente considere como de menor relevância os atos delituosos que são a ele imputados, por não envolverem violência nem grave ameaça à pessoa, é de se ver que foram atingidas pessoas de grupo mais vulnerável, a quem o ordenamento jurídico inclusive confere maior proteção (Estatuto do Idoso), estando em curso ainda outras investigações sobre a mesma quadrilha.
6. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de ter ocupação lícita e residência fixa não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social, representada pela prática, em tese, dos delitos de associação criminosa, estelionato e lavagem de capitais, com grande capacidade de articulação e utilização de diversos aparatos para o sucesso da empreitada, além do grande prejuízo patrimonial causado às vítimas.
7.Ademais, os crimes imputados são dolosos e contemplam pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos.
8. Não se vislumbra ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que esteja a causar o alegado constrangimento ao paciente, impondo-se seja preservada a ordem pública e resguardada a sociedade da instabilidade que a liberdade do paciente pode causar, nos termos do art. 312 do CPP.
9. Ordem denegada.